Tribunal: TJES
Processo: 0002528-05.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002528-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002528-05.2016.8.08.0048

APELANTE: ADEILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO
CONSUMADO
PARA TENTADO.
TEORIA DA APPREHENSIO REI OU AMOTIO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota a
“Teoria da apprehensio rei ou amotio”
, segundo a qual a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da
res furtiva
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro. Precedentes.

2. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

3.
Recurso
a que s
e
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002528-05.2016.8.08.0048

APELANTE: ADEILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEILSON FERREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença (Id. 6856425, pp. 419/431), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o apelante quanto aos crimes previstos no art. 163, inciso III, do Código Penal, e art. 61, Lei nº 3.688/41,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenando nas iras do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Emerge da exordial acusatória (Id. 6856425, pp. 03/05) e do aditamento à denúncia (Id. 6856425, pp. 223/224) que, no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta das 06h04m, no Bairro de Capuba, Serra/ES, o denunciado, conscientemente, mediante violência e grave ameaça, efetivada pela simulação de estar armado, subtraiu dinheiro do caixa do ônibus Transcol linha 845, bem como aparelhos de telefonia celular e bijuterias dos passageiros.

Ressai que o denunciado entrou no ônibus e, simulando o porte de arma, ordenou que a motorista saísse de sua rota e adentrasse no Bairro Capuba. Em seguida, mandou o motorista parar o veículo, quebrou a câmera de videomonitoramento do coletivo e determinou que o cobrador lhe entregasse todo o dinheiro do caixa, o que foi por ele obedecido. Consta, ainda, que o réu ameaçou de morte os passageiros e ordenou que todos saíssem do ônibus, a fim de serem revistados, oportunidade em que passou a mão no corpo da adolescente Beatriz Costa Paulo. Ato contínuo, mandou o cobrador revistar as demais vítimas, arrecadando os seus pertences. Em determinado momento, o motorista saiu correndo, a fim de conseguir ajuda, momento em que o réu resolveu liberar as vítimas, mantendo com ele apenas a vítima Pedro Raimundo Santos.

Outrossim, consta que, além do dinheiro que estava no caixa do coletivo, o acusado ainda subtraiu 01 (um) aparelho celular e R$ 19,00 (dezenove reais), que pertenciam ao cobrador; bem como 02 (dois) aparelhos celulares e bijuterias que pertenciam a 02 (dois) passageiros que estavam no interior do coletivo. Registre-se, por fim, que, para a realização efetiva do roubo, o acusado privou a liberdade das vítimas por aproximadamente 60 (sessenta) minutos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A apelante postula a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, bem como seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso vertente, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 6856425, pp. 61/71), Auto de Apreensão (Id. 6856425, p. 31) e Auto de Entrega (Id. 6856425, p. 33).

No tocante à
autoria
, o apelante confessou a prática delitiva em sede inquisitorial (Id. 6856425, p. 27), havendo declarado que não se lembra direito do ocorrido, mas se recorda de que se embriagou demais durante a madrugada e que, por uma doideira, tentou assaltar um ônibus; que não estava armado, mas simulava estar, ao pegar na cintura; que não possuía nenhuma faca, apenas colocava os dedos no pescoço do motorista; que não se recorda o que ocorreu dentro do ônibus.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6856425, pp. 367/369), o acusado declarou que estava bastante embriagado; que fez uma “doideira própria da cabeça”;
que muito embora não se recorde dos fatos ocorridos naquela manhã, sabe precisar que tentou assaltar o ônibus; que não se recorda se durante o ocorrido efetuou a devolução dos pertences as vítimas
.

Por sua vez, a vítima
Pedro Raimundo Santos
, cobrador do ônibus, declarou em Juízo (Id. 6856425, p. 365) que estava no coletivo trabalhando como cobrador; que, após quinze ou dez minutos que o acusado havia entrado no ônibus, anunciou o assalto na entrada de Capuba; que o réu encostou o dedo como se tivesse armado nas costas do motorista; que se recorda que
o acusado se apoderou de celulares, bijuterias; que, quando a viatura chegou, o réu se encontrava dentro do ônibus; que, naquele momento, o acusado já havia se apoderado do dinheiro do caixa do ônibus
; que o réu parecia estar fora de si no momento do assalto; que a maioria dos pertences foi recuperada, mas o celular foi danificado por determinação do réu; que acredita que o assalto demorou cerca de uma hora; que não chegou a ver que tipo de arma o acusado possuía, visto que o referido sempre colocava a mão por dentro da cintura; que o fato do acusado levar a mão na cintura, e considerando ter um volume na região da cintura, por si só era motivo para lhe causar temor vez que não sabia o que tinha ali.

Registre-se, ainda, que a testemunha Policial Militar RAMON MEDEIROS FREITAS declarou em Juízo (Id. 6856425, p. 363) declarou que, quando chegou ao local, o réu já se encontrava detido por populares; que soube que
o réu entrou no ônibus e, depois de alguns minutos, anunciou o assalto, pediu o dinheiro ao cobrador e pediu os pertences dos passageiros
.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À luz desse contexto, a prova testemunhal e a palavra da vítima são indubitáveis quanto ao fato de que, simulando estar armado, o acusado subtraiu coisa alheia móvel.

Diante disso, a Defesa sustenta a tese de desclassificação para o crime de roubo em sua forma tentada, sob o argumento de que não ocorreu a posse tranquila e desvigiada da
res furtiva
.

Nesse compasso, é de bom alvitre salientar que o Superior Tribunal de Justiça adota a “Teoria da
a
pprehensio rei
ou
amotio”
, segundo a qual
a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da
res furtiva
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro
(AgRg no REsp 1393736/RS).

Desta feita,
“
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que
os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
” (AgRg no HC n. 625.519/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)